Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-29.2024.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-29.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO - CPF: 458.812.270-34 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.
0462

APELADO(S):

IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO FIRMADO EM APARTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro vinculado ao contrato de financiamento e determinar sua restituição simples no valor de R$ 534,44. A parte autora alegou prática de venda casada, enquanto o banco sustentou que a contratação do seguro foi facultativa e realizada em documento apartado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prática de venda casada na contratação de seguro vinculado ao contrato de financiamento bancário, com consequente ilegalidade e dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), firmou o entendimento de que a contratação de seguro pelo consumidor em contratos bancários deve ser facultativa, sendo vedada a imposição de seguradora pela instituição financeira.

A configuração da venda casada pressupõe a ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor quanto à contratação do seguro e da seguradora.

No caso concreto, constatou-se que o seguro foi contratado em apartado, mediante documento específico, com assinatura do consumidor, evidenciando a voluntariedade da contratação.

Diante da ausência de coação ou imposição, afasta-se a caracterização de venda casada, tornando legítima a cobrança do seguro e indevida a restituição determinada na sentença.

A análise da litigância de má-fé, mesmo não suscitada diretamente no recurso, revela inexistência de qualquer das hipóteses legais previstas nos
arts
. 79 a 81 do CPC, uma vez que a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação com fundamento na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso, ainda que infrutífera, não configura litigância de má-fé, quando ausente dolo, má-fé ou resistência injustificada ao andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de venda casada na contratação de seguro vinculado a contrato bancário exige a comprovação de imposição pela instituição financeira, sendo válida a cobrança quando a contratação ocorre de forma voluntária e apartada.
A
restituição dos valores pagos a título de seguro depende da demonstração de ilegalidade na contratação, o que não se verifica quando comprovada a livre manifestação de vontade do consumidor.

Não se configura litigância de má-fé quando
a parte exerce regularmente seu direito de ação, com fundamento legal e jurisprudencial, mesmo que o pedido seja julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC,
arts
. 85, §2o e 86, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, 1000953-40.2023.8.11.0007, 1011545-29.2021.8.11.0003, 1023466-36.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1000789-29.2024.8.11.0108, ajuizada por IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos.

IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO
ajuizou a presente
ação revisional de contrato
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.,
ambos qualificados nos autos.

O autor aduz, em suma, que celebrou um contrato de financiamento com a instituição financeira ré, contudo existem disposições ilegais no instrumento, quais sejam: juros acima da média de mercado; cobrança da tarifa de avaliação do bem; cobrança da tarifa de registro de contrato e tarifa de cadastro, bem como cobrança de seguro prestamista.

Destaca-se entre os pedidos da requerente, a inversão do ônus da prova.

O réu apresentou contestação ao id.168689271, alegando conexão com o processo no 1000788-44.2024.8.11.0108 e impugnando o valor da causa. No mérito, se contrapôs à pretensão autoral.

A requerente impugnou a peça defensiva ao id.176609771 rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Consigno que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de outras provas.

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide.

Da conexão.

Em consulta ao processo
no

no
1000788-44.2024.8.11.0108, observo que aquele foi extinto sem julgamento de mérito, cuja sentença já transitou em julgado.

Assim, entendo prejudicada a preliminar.

Do valor da causa.

No caso em tela, o autor atribuiu ao valor da causa a monta equivalente ao valor controverso, pelo que se encontra correto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA - ATO CONCRETIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO POR OUTRO JUIZ - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. Se o juiz, até então condutor do feito, concordou com o cumprimento da diligência determinada e determinou o prosseguimento do feito, não pode, outro magistrado, após anos, fazer ressurgir a questão.
Nas ações revisionais de contrato, o valor da causa deve equivaler ao valor do benefício almejado pela parte
e não ao valor do contrato por inteiro. (N.U 0001036-39.2012.8.11.0046, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 08/02/2019) (grifei).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Revisão JurosContratados – Juros De Acordo Com Taxa De Mercado.

A questão a ser analisada se refere intenção da parte em revisar ataxa de juros contratada.

Nesse aspecto, algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, t
endo em vista que a parte requerida consiste em pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional, nos termos do artigo
17
, da Lei no
4.595
/64, a fixação da taxa de juros
não está submetida aos limites impostos pelo
Código Civil
,
devido à existência de lei específica regulando a matéria, qual seja a Lei no
4.595
/64. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, segundo a Súmula
382
, do STJ, a Súmula
596
, do STF, e a Súmula Vinculante no
7
, do STF.

No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite para os juros bancários. Desta forma, prevalece a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados. A modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem sido considerada pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios. No entanto, trata-se de mera baliza que não deve ser analisada isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL A SER ADOTADO. - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Para considerar abusivos
os juros remuneratórios praticados é
imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade
(
REsp
1.061.530/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009;
REsp 271.214/RS
, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). (...)" (STJ -
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 1.322.378/RN
- 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 14/06/2011 - Publicação no
DJe
em 01/08/2011).

Assim, não basta o simples descompasso com a taxa média de mercado para que se reputem abusivos os juros remuneratórios previstos em contrato, sendo imprescindível a comprovação de que a diferença seja substancial e injustificada, segundo as peculiaridades do caso concreto.

No caso, em análise do contrato firmado entre as partes (id.

157373013
), é possível verificar que a taxa de juros remuneratórios anual seria de
2,42% e mensal de 33,29%.
O contrato foi entabulado em
03/10/2023,
ao passo que na data da contratação o percentual estipulado pelo Banco Central era de
2,11%a.m
e
28,48%
a.a

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-10-03
).

Vê-se então
um diferença
de 0,31%
a.m
e 4,81
a.a
entre a taxa de juro pactuada e o percentual estipulado pelo Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Neste viés, fazendo uso do parâmetro jurisprudencial, entendo não haver abusividade da taxa de juros pactuada pelos litigantes, considerando que sequer representam uma vez e meia a taxa de mercado.

Assim, o pedido é improcedente nesse ponto.

Cobrança da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro.

Em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e cobrança da despesa com o registro do contrato, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no. 1.578.553-SP, firmou a tese de que a cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, conforme documento de id. 168693206 – pág. 18.

Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança.

Em igual sentido, é de ser mantida a tarifa de avaliação vez que, além de haver previsão contratual, a instituição financeira comprovou a efetiva prestação do serviço, conforme id. 168693206 – pág. 08.

Com relação ao
seguro prestamista
, restou evidenciado que a instituição requerida atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado da parte autora um seguro prestamista, no valor de
R$ 534,44
,do qual se encontra inserido no contrato de id. 157373013.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA –
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.[...]
”. (TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”
(TJ-MT - AC: 10115452920218110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA
– ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). Admite-se a
cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação
. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).”
(TJ-MT - AC: 10009534020238110007, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Portanto, de rigor a devolução do valor de
R$ 534,44
, na forma simples,pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In
casu
, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial
formulou

formulou
pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1023466-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Destarte, resta evidente, portanto, a procedência parcial do pleito inaugural.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para
DETERMINAR
à
parte requerida a restituição do valor
indevidamente cobrado a
titulo
de seguro, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde o desembolso.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do
artigo85
, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID.

306359876
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de venda casada na contratação do seguro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (38645560) e preparo recolhido (ID. 306800393).

Contrarrazões (ID.

306359881
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1000789-29.2024.8.11.0108, ajuizada por IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à instituição financeira a restituição dos valores cobrados a título de seguro.

A parte Apelante, em suma, defende que não houve venda casada na contratação do seguro, sustentando que os contratos de seguro foram realizados de forma apartada, com proposta de contratação específica e que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço.

Argumenta que o seguro contratado foi de garantia mecânica e seguro premiado, e não seguro prestamista, como teria sido erroneamente identificado na sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, a parte Apelada assevera que houve venda casada, pois não lhe foi oportunizada a escolha de contratar o seguro com outra seguradora de sua preferência, sendo imposto o pagamento do seguro através de contrato de adesão.

Sustenta que a instituição financeira se valeu da vulnerabilidade do consumidor para impor a contratação do seguro com seguradora parceira, caracterizando prática abusiva.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 1.639.320/SP.

Passo à análise da tese recursal.

1. Inexistência de venda casada na contratação do seguro

A apelante sustenta que não houve venda casada na contratação do seguro, argumentando que os contratos foram realizados de forma apartada e que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço.

A questão central do recurso diz respeito à caracterização ou não de venda casada na contratação de seguro vinculado ao contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Nesse ínterim, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Nesse sentido,o STJ, no julgamento do repetitivo REsp n. 1639259/SP, tratou sobre a sua legalidade da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOSCONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018) (grifo nosso)

Desse modo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo
:

Igualmente, destaca-se que o contrato foi firmado em apartado ao contrato principal, sendo que houve uma assinatura lançada especificamente ao documento:

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO LIVREMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, visando à declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação, registro do contrato e seguro prestamista, com pedido de repetição do indébito em dobro e afastamento da majoração de honorários recursais. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso, sendo a taxa pactuada (1,97% a.m.) próxima da média à época (1,62% a.m.). 2. A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é válida, conforme decidido no Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que ocorreu nos autos. 3. O valor da tarifa de cadastro (R$ 789,00) representa percentual razoável sobre o montante financiado (2,35%), não caracterizando onerosidade excessiva. 4. A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa, conforme documentos contratuais, inexistindo coação ou imposição, afastando a configuração de venda casada conforme tese firmada no Tema 972 do STJ. 5. Não restando caracterizada a abusividade das cláusulas impugnadas, é indevida a restituição em
dobro dos valores pagos, conforme os
arts
. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do CC. 6. O prequestionamento explícito de dispositivos legais é dispensável, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A majoração de honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11o, do CPC, mesmo nos casos de beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário só pode ser revista quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado para operações similares. 2. São válidas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando houver comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 3.A contratação do seguro prestamista é lícita quando realizada de forma facultativa, sem imposição ou coação, não configurando venda casada.4. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida de má-fé, o que não se verifica quando ausente a abusividade nas cláusulas contratuais. 5. A majoração dos honorários recursais é devida nahipótese de desprovimento do recurso, ainda que suspensa sua exigibilidade pela concessão da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 940; CPC/2015,
arts
. 1.010, III, 85, §11o e 98, §3o; Resoluções CMN no 3.518/2007 e no 3.919/2010; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24 a 36); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.04.2024. (N.U 1002901-78.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)(grifo nosso)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença merece
ser reformada para afastar a determinação devolução dos valores referente ao seguro
.

Igualmente, embora
não tenha sido expressamente suscitada no recurso, cumpre analisar a questão da litigância de má-fé, tendo em vista que a instituição financeira

alegou a existência de indícios de atuação massiva por parte do patrono do autor, sugerindo a configuração de litigância predatória
(ID.
199274709
)
.

A litigância de má-fé está disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, sendo caracterizada quando a parte: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (
ii
) alterar a verdade dos fatos; (
iii
) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (
iv
) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; ou (
vii
) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de litigância de má-fé
, visto que o
autor exerceu regularmente seu direito de ação, buscando a revisão de cláusulas contratuais que entendeu abusivas, com fundamento na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (ART. 86 DO CPC) – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do decaimento de cada parte, considerando o número de pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC. Reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e acolhidos pedidos de relevo, justifica-se a manutenção da distribuição fixada pelo juízo a quo, que atribuiu à apelante maior responsabilidade pelos encargos processuais. A interposição de recurso regularmente fundamentado, ainda que desprovido, não configura, por si só, litigância de má-fé. (N.U 1000442-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé no caso em análise, devendo ser afastada qualquer pretensão nesse sentido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença para afastar a determinação de
restituição do valor cobrado a título de seguro
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado, com fulcro no art. 86, §U, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025